Tribunal: TJES
Processo: 5019107-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019107-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: HELPSET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM DEFEITO. OMISSÃO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E NA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa fornecedora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando solidariamente as rés à restituição do valor pago por notebook com defeito e ao pagamento de indenização por danos morais. O produto apresentou vício dentro do prazo de garantia e não foi devolvido à consumidora, mesmo após envio à assistência técnica.

2.A sentença reconheceu o vício do produto e a falha na prestação do serviço pós-venda, fixando os valores de R$2.345,00 a título de danos materiais e R$3.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa fornecedora responde solidariamente por defeito e ausência de devolução do produto adquirido em seu marketplace; e (ii) saber se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, pois a pretensão resistida resta caracterizada pelos fatos narrados na inicial. A ilegitimidade passiva também é afastada com base na teoria da asserção, pois a narrativa autoral aponta responsabilidade das rés pela entrega e solução do vício do produto.

5. A documentação dos autos comprova a aquisição de notebook com defeito dentro da garantia, o envio à assistência técnica e a ausência de devolução ou solução. A situação caracteriza vício do produto e descumprimento do art. 18 do CDC.

6.A omissão das fornecedoras quanto à solução do problema, mesmo após reiteradas tentativas da consumidora, incluindo reclamação no PROCON, configura falha na prestação do serviço e afronta aos direitos básicos do consumidor.

7.A restituição do valor pago e a fixação de indenização por danos morais são medidas proporcionais e adequadas. O valor de R$3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, sem se mostrar irrisório ou excessivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. É devida a restituição do valor pago por produto com vício não sanado dentro do prazo legal, quando caracterizada a falha na prestação do serviço pós-venda. 2. A omissão na devolução de produto defeituoso e a ausência de resposta adequada configuram dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019107-59.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: VIVIANE DA SILVA BASTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM DEFEITO. OMISSÃO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E NA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa fornecedora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando solidariamente as rés à restituição do valor pago por notebook com defeito e ao pagamento de indenização por danos morais. O produto apresentou vício dentro do prazo de garantia e não foi devolvido à consumidora, mesmo após envio à assistência técnica.

2.A sentença reconheceu o vício do produto e a falha na prestação do serviço pós-venda, fixando os valores de R$2.345,00 a título de danos materiais e R$3.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa fornecedora responde solidariamente por defeito e ausência de devolução do produto adquirido em seu marketplace; e (ii) saber se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, pois a pretensão resistida resta caracterizada pelos fatos narrados na inicial. A ilegitimidade passiva também é afastada com base na teoria da asserção, pois a narrativa autoral aponta responsabilidade das rés pela entrega e solução do vício do produto.

5. A documentação dos autos comprova a aquisição de notebook com defeito dentro da garantia, o envio à assistência técnica e a ausência de devolução ou solução. A situação caracteriza vício do produto e descumprimento do art. 18 do CDC.

6.A omissão das fornecedoras quanto à solução do problema, mesmo após reiteradas tentativas da consumidora, incluindo reclamação no PROCON, configura falha na prestação do serviço e afronta aos direitos básicos do consumidor.

7.A restituição do valor pago e a fixação de indenização por danos morais são medidas proporcionais e adequadas. O valor de R$3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, sem se mostrar irrisório ou excessivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. É devida a restituição do valor pago por produto com vício não sanado dentro do prazo legal, quando caracterizada a falha na prestação do serviço pós-venda. 2. A omissão na devolução de produto defeituoso e a ausência de resposta adequada configuram dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
VIVIANE DA SILVA BASTOS
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
HELPSET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA,
na qual a parte autora narra, em síntese, que, em julho/2023, adquiriu um notebook no site da primeira requerida, contudo em outubro do mesmo ano o aparelho começou a apresentar defeito, ocasião em que foi orientada a encaminhá-lo à autorizada. Informa que enviou o envio em dezembro/2023, sem previsão para devolução até a data de ajuizamento da ação. Assevera que entrou em contato com as rés por diversas vezes em busca de informações quanto à devolução do bem, sem sucesso, tendo realizado reclamação junto ao PROCON, também infrutífera. Com tais alegações, requer, ao final, sejam as requeridas condenadas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (restituição da quantia desembolsada pela autora para aquisição do produto), bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11291303), com o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR as rés, solidariamente, a restituir à autora, a título de danos materiais, valor de
R$ 2.345,00 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais
), corrigido monetariamente desde a data do desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer);

b)

CONDENAR as rés, solidariamente, a indenizar a autora, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no
caput
, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado,o Mercado Livre interpôs Recurso Inominado (ID 11291309), suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse processual, face à ausência de pretensão resistida, bem como sua ilegitimidade passiva para integrar a lide. No mérito, sustentou que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, haja vista que a Parte Recorrida não fez uso do Programa Compra Garantida, permitindo que o valor da compra fosse liberado ao usuário vendedor.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID 11291321.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 11291311.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ausência de interesse processual. A argumentação da recorrente para justificar a alegada falta de interesse de agir (vide ID 11291309 - págs. 04/05), confunde-se com o mérito da causa e conjuntamente a ele deve ser apreciada.

Também
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso concreto, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa, sendo a discussão sobre responsabilidade matéria de mérito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Cinge-se a questão acerca da existência de danos materiais e morais, bem como se o valor fixado merece reparo.

A controvérsia diz respeito à existência de danos materiais e morais decorrentes da aquisição de notebook com defeito, bem como à adequação dos valores fixados na sentença.

Com base na documentação juntada aos autos, restou comprovado que a parte autora adquiriu um notebook que apresentou defeito dentro do prazo de garantia. A autora seguiu todos os trâmites extrajudiciais, inclusive o envio do produto à assistência técnica, sem que houvesse solução pela fornecedora, tampouco devolução do equipamento ou prestação de informações adequadas.

A situação configura vício do produto, com violação do dever legal de sanar o defeito em prazo razoável (art. 18 do CDC). A conduta omissiva das rés frustrou a legítima expectativa do consumidor quanto à utilização regular do bem adquirido, submetendo-o a transtornos que superam o mero aborrecimento.

A ausência de resposta eficaz, mesmo após tentativas reiteradas e reclamação no PROCON, evidencia desrespeito aos direitos básicos do consumidor, especialmente à informação e à adequada prestação do serviço pós-venda.

Nessas circunstâncias, correta a condenação solidária das rés à restituição do valor pago, a título de danos materiais, com os consectários legais já fixados na sentença.

Quanto aos danos morais, igualmente se impõe a manutenção da indenização. A frustração da utilização do bem, somada à omissão das fornecedoras na solução do problema, configura lesão a direito da personalidade, justificando a reparação. O valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem exorbitante, nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Portanto, incide à espécie o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais, sendo possível a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)